Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708509-11.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA, LYSIPPO BORGES GOMIDE, LYSIPO TORMINN GOMIDE EMBARGADO: ESPOLIO DE GAUTHIER CARDOSO, PAULA QUEIROZ CARDOSO CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: WALESKA QUEIROZ CARDOSO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido Recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator